Tribunal: TJES
Processo: 5000915-57.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-57.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BRAZ CONDE DE MENDONCA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

JOSÉ BRAZ CONDE DE MENDONÇA ajuizou ação de indenização por danos morais c/c transferência de titularidade e pedido de religação de energia, em face de EDP ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ELI JONAS MENDES e VANESSA DE ARAUJO MENDES, alegando ser proprietário de um apartamento que foi objeto de locação verbal contratado com o segundo e terceiro requeridos, havendo solicitado a entrega do imóvel, em razão de atrasos no aluguel, o que resultou em prejuízos ao autor. Aduziu que a requerida EDP interrompeu o fornecimento da energia elétrica e retirou o medidor, em virtude de não pagamento na conta de energia, negando-se a proceder a alteração da titularidade da instalação para o nome do requerente, pois, para tanto, este teria que realizar o pagamento dos valores em atraso.

Foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência, no sentido de que a 1ª requerida providencie o restabelecimento no fornecimento da energia.

Em sede de contestação, a 1ª requerida alegou que em nenhum momento o autor compareceu à agência da ré solicitando a alteração da titularidade, sustentando que foram prestados serviços pela ré na unidade consumidora alugada pelo requerente, tendo suspendido o fornecimento da energia elétrica em razão do não pagamento do serviço, devendo ser julgado improcedente o pedido exordial.

Termo de audiência de conciliação (ID. 17362189), oportunidade em que o autor postulou a decretação da revelia dos requeridos Eli Jonas Mendes e Vanessa de Araújo Mendes, em razão de ausências ao ato.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, impondo à ré EDP ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, a obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade da instalação nº 640522, para o autor José Braz Conde de Mendonça, bem como para proceder o fornecimento energia elétrica em nome do mesmo na unidade consumidora localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, n°310, AP 302, Edifício Alex Fernandes Centro, Castelo/ES, convalidando a liminar ao seu tempo concedida.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, pleiteando o aumento do valor da condenação por danos morais em face da 1ª requerida, por entender ínfimo o valor.

Por outro lado, a 1ª requerida também interpôs Recurso Inominado, sustentando, em suma,
que em nenhum momento o autor compareceu à agência da ré solicitando a alteração da titularidade,
a impossibilidade do reconhecimento dos danos morais e, subsidiariamente, requereu a diminuição do quantum indenizatório.

As partes apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado por cada um dos recorrentes.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por não vislumbrar nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao 1º recorrente, JOSÉ BRAZ CONDE DE MENDONÇA .

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes recorrentes e recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma da sentença recorrida.

Isto porque a 2ª
Recorrente/1º Recorrida, não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pelo não restabelecimento de energia e a alteração na titularidade do contrato falha na prestação dos serviços. O 2º recorrido/1ºrecorrente, além de possuir a escritura do imóvel em seu nome, colacionou um BO, informando que os antigos inquilinos abandonaram o imóvel sem deixar as chaves, portanto, apesar de não haver contrato escrito de locação, resta, inequivocamente, demonstrado o contrato de locação. Soma-se a isso, o fato da EDP só ter restabelecido a energia e alterado a titularidade após decisão judicial. Como bem destacado em sentença, "
Considerando que ficou demonstrada a relação locatícia, a obrigação tem cunho pessoal, devendo responder aquele que efetivamente contraiu a responsabilidade pela contraprestação do serviço."

Com efeito, a EDP não podia condicionar o restabelecimento de energia e a alteração na titularidade do contrato mediante o pagamento das faturas em aberto, que estavam em nome dos antigos inquilinos.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“No entanto, a partir do momento que nega o restabelecimento do serviço em razão de débito atribuído a inquilinos que não mais ocupam o imóvel, diverso daquele que pretende assumir a titularidade da unidade residencial, assume postura que comporta reparo por ofensa de natureza moral, posto que sedimentado é o entendimento no sentido de que a concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, afigurando-se a responsabilidade civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no art. 14 do CDC.

Se de um lado o consumidor tem o direito de dispor do serviço, de outro, a requerida tem o seu também resguardado de receber a contraprestação. Entretanto, descabe condicionar o pagamento a quem não deve, considerando que cuida de obrigação de natureza pessoal, que deve ser exigida pela vias próprias
”

Portanto, neste ponto, mantenho íntegra a r. sentença.

Passo à análise do pleito de majoração dos danos morais do 1º recorrente.

Com o exposto, a 2ª recorrente e 1ª recorrida, EDP, deixou o proprietário do imóvel sem fornecimento de energia elétrica de maneira indevida ao não restabelecer o fornecimento e não trocar a titularidade do contrato, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade.

Tendo em vista: I) a dimensão dos prejuízos extrapatrimoniais aqui delineados (longos dias sem o restabelecimento da energia elétrica), II) o caráter do desestímulo que deve conter a condenação para inibir atos semelhantes, além da III) hipossuficiência do recorrente, pessoa idosa, em contrapartida o poderio econômico da recorrida, entendo por bem majorar os danos morais ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conferindo parcial provimento ao recurso do autor recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da EDP, ao tempo em que
DOU PROVIMENTO
ao recurso de JOSÉ BRAZ CONDE DE MENDONÇA, a fim de majorar a compensação a título de danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.